Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722107-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: BRUNA FERREIRA DA HORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. I – As astreintes têm caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o destinatário a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Para fins de aferição do descumprimento da obrigação de fazer em comento, deve ser analisada a data em que a apelada-ré adotou todas as medidas necessárias, enquanto operadora do plano de saúde, para a autorização e o custeio dos procedimentos médicos necessários ao atendimento obstétrico de urgência, nos termos da r. decisão que deferiu a tutela provisória. Constatado que a obrigação de autorização e custeio integral foi cumprida com mais de dois meses de atraso, é devida a multa cominatória em favor da consumidora. II – Apelação da autora provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput, e § 1o, incisos I e II, do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, pugnando para que seja afastada ou reduzida o valor da multa arbitrada, em observância aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 537, caput e § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030